Tribunal: STF
Processo: ARE 1321780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ementa: Embargos à execução fiscal.
    É dos autos que a fiscalização municipal solicitou esclarecimentos e documentos da autuada sem, contudo, receber atendimento. A situação resultou na lavratura de auto de infração e imposição de multa.
    Inconformismo da executada por meio de embargos. Prolação de sentença de improcedência. Manutenção de rigor. Ausência de nulidade da CDA. Preenchimento dos requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2º, §§ 5º e 6° da LEF).
    Inocorrência de cerceamento de defesa, mas de desatendimento de notificação por parte da própria executada, que não pode se beneficiar da própria torpeza.
    No mais, não há falar-se em necessidade de requisição de autorização judicial para que a executada fornecesse os documentos solicitados. Em primeiro, pois não se está diante da quebra de sigilo bancário/fiscal. Em segundo, porque há clara consequência do não atendimento, qual seja, imposição de auto de infração com multa.
    Ausência de caráter confiscatório da multa punitiva fixada em percentual de 100% sobre o valor principal. Entendimento do STF (RE 833.106/GO).
    Sentença mantida, com majoração dos honorários. Nega-se provimento ao recurso e majoração a verba honorária, nos termos do acórdão.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV; 30, incisos I e II; 37; 48, inciso XIII; 150, inciso IV; e 192, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em primeiro, não há falar-se em nulidade da certidão de dívida ativa, eis que houve o integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º da LEF.
    (...)
    No mérito, consta que o Município expediu notificação à executada para que esta esclarecesse divergência apontada pela Fiscalização, impondo prazo de 10 dias para atendimento (fls.32). Consta que a executada não atendeu tal diligência, fato que culminou em outras fiscalizações pelo exequente.
    (...)
    Tecidas tais considerações, não há falar-se em cerceamento de defesa, como bem apontou o juiz. Houve, isto sim, desatendimento de notificação por parte da própria executada. Não pode, agora, alegar que sofreu prejuízo, sob pena de autorizar a apelante a se beneficiar da própria torpeza.
    No mais, não há falar-se em necessidade de requisição de autorização judicial para que a executada fornecesse os documentos solicitados. Em primeiro, pois não se está diante da quebra de sigilo bancário/fiscal. Em segundo, porque há clara consequência do não atendimento, qual seja, imposição de auto de infração com multa.
    No caso da multa, percebe-se da CDA que seu percentual é 10% sobre o valor do crédito executado. A função de tal multa é inibir o comportamento contrário às disposições legais do infrator. Ademais, a fixação da punição no percentual de até 100% não caracteriza caráter confiscatório, como já decidiu o STF em recente julgado (RE 833.106/G0).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente